Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-49.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002414-49.2012.8.07.0011 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Grêmio Esportivo Brasiliense Apelados: Ita Comércio de Areia e Brita Ltda Fábio Lima de Sousa Dilma Farias de Sousa Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento (Id. 17681175) formulado pelo Grêmio Esportivo Brasiliense. A entidade alega ter sido requerido nos autos do processo no 2011.11.1.001267-6 a concessão de efeitos suspensivo à sentença que determinou a reintegração de posse de área equivalente a 7.500 m2 (sete mil e quinhentos metros quadrados) que faz parte do Lote A, localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul - SAIS, Park Way, Núcleo Bandeirante-DF em favor do Grêmio Esportivo Brasiliense. Assevera que o aludido incidente processual foi distribuído ao Eminente Desembargador Esdras Neves de Almeida, integrante da Egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Salienta existir conexão entre a presente relação jurídica processual e aquela em discussão nos autos do processo no 201.11.1.001267-6. Requer, assim, a redistribuição dos autos ao Eminente Desembargador Esdras Neves de Almeida, diante da sua prevenção para apreciar o presente recurso. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, verifica-se a conexão nas oportunidades nas quais exista identidade de pedidos ou de causa de pedir em duas relações jurídicas processuais distintas. Na presente relação jurídica processual, foi pleiteada pela sociedade empresária Ita Comércio de Areia e Brita Ltda a aquisição do domínio de parcela de 22.000m2 (vinte e dois mil metros quadrados) de imóvel localizado no SAIS, Lote A, Núcleo Bandeirante-DF, sob o argumento do exercício de posse mansa e pacífica no aludido bem de desde o ano de 1990. Nos autos do processo no 2011.11.1.012676 foi formulado pedido de reintegração de posse pelo Grêmio Esportivo Brasiliense sobre parcela de aproximadamente 7500 m2 (sete mil e quinhentos metros quadrados) do aludido imóvel, sob o argumento de esbulho possessório praticado pelo Sr. Mauricio Lima de Souza. Assim, percebe-se nitidamente que inexiste identidade de causa de pedir ou de pedido nas mencionadas relações jurídicas processuais. Logo, em virtude da ausência de conexão entre as referidas relações jurídicas processuais, não há aplicação do disposto no art. 81, § 1o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, ausente a prevenção do Eminente Desembargador Esdras Neves de Almeida, foi corretamente procedida à distribuição aleatória do presente recurso de apelação (Id. 11731628), devendo agora ser ser indeferido o requerimento de redistribuição dos autos. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado pelo Grêmio Esportivo Brasiliense. Mantenha-se o presente recurso na pauta de julgamento já formalizada. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator